Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-58.2018.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703497-58.2018.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA EMBARGADO: ELITA GALDINO BELFORT, BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Manifeste-se o embargado sobre os embargos de declaração opostos pelo litisconsorte passivo (ID 73329863). Brasília/DF, 28 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e